Tribunal: TJSP
Processo: 0001579-77.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001579-77.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WELLINGTON
EZEQUIEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001579-77.2020.8.26.0520 -Voto no 36.664
2
Agravo em Execução no 0001579-77.2020.8.26.0520

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: WELLINGTON EZEQUIEL DA SILVA
DEECRIM UR9 da Comarca de São José dos Campos - SP
Voto no 36.664
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Carlos
Gutemberg de Santis Cunha, que deferiu pedido de progressão da pena
imposta ao agravado Wellington Ezequiel da Silva, do regime fechado
para o semiaberto.
Em sua minuta, o Promotor de Justiça afirma que
o agravado não preencheu o requisito subjetivo para obter a progressão de
regime, uma vez que possui longa pena a cumprir, em decorrência da
prática dos graves crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo
e resistência. Requer, portanto, a reforma da decisão, para que ele retorne
ao regime fechado e seja determinada a realização de exame
criminológico, a fim de se verificar a cessação de sua periculosidade e
possibilidade de se ressocializar, avaliando-se, assim, seu mérito para a
obtenção da progressão ao regime semiaberto.
Em contraminuta, o agravado Wellington requer
o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 271, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001579-77.2020.8.26.0520 -Voto no 36.664
3
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado preencheu o requisito objetivo para
obter a progressão de sua pena, tanto que o Ministério Público sequer o
questiona.
Além do mais, foi juntado aos autos o atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário (fls. 154).
Para fins de progressão da pena, pelo que se
depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela
Lei no 10.792/03, não mais é exigido o exame criminológico, embora o juiz
da execução, dependendo da gravidade do crime, da pena e das condições
pessoais do reeducando, possa vir a determiná-lo, para que melhor sejam
aferidas as condições subjetivas, visando à sua concessão.
Estamos diante de um reeducando que responde
por crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e resistência,
com pena total de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de
reclusão.
Com base nos autos, infere-se que nenhuma falta
grave foi homologada em desfavor do agravado, apenas uma falta de
natureza média, praticada no longínquo ano de 2017, devidamente
reabilitada (fls. 159).
O simples fato de possuir longa pena a cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001579-77.2020.8.26.0520 -Voto no 36.664
4
não é suficiente para se indeferir seu pedido, considerando, notadamente,
que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase de conhecimento, levando-
se em conta os limites legais e a gravidade de sua conduta, já tendo sido
considerado o tempo de cárcere para preenchimento do requisito objetivo.
Não pode ela, na fase de execução, ser utilizada como fundamento para se
negar o direito à progressão do reeducando.
Ressalte-se que, caso o agravado venha a
descumprir as regras do regime mais brando será imediatamente regredido,
pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em readaptar-se ao
convívio social.
Portanto, no caso dos autos, bem fundamentou o
Magistrado de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de
regime prisional, notadamente diante do cumprimento do lapso necessário
para tanto, além de comprovado, mediante apresentação de atestado, seu
bom comportamento carcerário, não havendo justificativa idônea para que
se imponha a realização do exame criminológico.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica